Tribunal: STM
Processo: 7000209-56.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000209-56.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: RODRIGO FRANCISCO DA SILVA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
24/11/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, deu provimento ao Recurso Defensivo para, reformando a
sentença a quo, absolver o ex-Sd Ex RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, do crime
previsto no art. 315, do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, nos
termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/11/2020 08:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1692ead
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
Apelação nº 7000209-56.2020.7.00.0000
RELATOR:
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR:
Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE:
RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, ex-Sd EV.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. AFASTAMENTO DE MILITAR DO
SERVIÇO APENAS POR AFIRMAÇÕES E SEM A UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTO APTO A
ENGANAR AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDUTA ATÍPICA PARA O CRIME DE
USO DE DOCUMENTO FALSO TIPIFICADO NO ART. 315 DO CPM. USO DE FOTOCÓPIA NÃO
AUTENTICADA E NÃO SUBMETIDA À PERÍCIA NÃO É PROVA VÁLIDA PARA CONDENAÇÃO.
O militar que consegue o afastamento do serviço por meio da astúcia ou por conversa
mentirosa, sem utilizar documento apto a enganar os agentes da administração pública,
não preenche as elementares da conduta tipificada como uso de documento falso descrita
no art. 315 do CPM.
O uso de fotocópia, não autenticada por agente público ou submetida à perícia, que se
revela bastante rudimentar e cheia de erros gramaticais, não é admitida como prova válida
para uma condenação.
Recurso defensivo provido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao Recurso Defensivo
para, reformando a Sentença, absolver o ex-Sd Ex RODRIGO FRANCISCO DA SILVA do crime previsto no art.
315 do CPM, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Brasília, 24 de novembro de 2020.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença que
condenou o ex-Sd Ev do Exército RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, como incurso no art. 315 do CPM, por uso
de documento falso, à pena de 1 ano de reclusão, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 anos, o direito
de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
Narra a Denúncia, em essência, que (Evento 1, doc. 1, do Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002):
"No final de dezembro de 2018, em dia e hora não determinados, o denunciado, agindo
com vontade livre e consciente, fez uso do documento falso denominado "CARTA MEDICA",
que ele próprio falsificou, anexo aos autos no Evento 1, 6- DOC PESS, com informação de
que era portador do vírus HIV, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante, relatando um estado de saúde inverídico, o que atentou contra a Administração
Militar, na medida em que efetivamente apresentou o documento no 28º Batalhão de
Infantaria Leve, onde servia, com a intenção de obter, ilicitamente, expediente
diferenciado no referido batalhão, o que conseguiu.
Segundo consta dos (...) autos de inquérito policial militar, no final do ano de 2018, o então
soldado RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, ora denunciado, comunicou ao Capitão Thulio
César Bezerra Magassy, Comandante de sua Companhia, ser portador do vírus HIV.
Diante disso, o próprio oficial Thulio ofereceu todo o apoio necessário ao denunciado e o
encaminhou à formação sanitária. A partir de então, os médicos do Batalhão passaram a
realizar o acompanhamento do denunciado, que, de acordo com orientações médicas,
passou a cumprir um regime diferenciado de expediente, deixando de participar das
atividades rotineiras no Batalhão, ao qual vinha apenas para controle periódico. (fls. 4/5 do
Evento 1, item 5).
Na ocasião, o denunciado apresentou uma foto em seu aparelho celular, retratando um
suposto laudo médico descritivo da situação. O documento, CARTA MEDICA, foi impresso e
anexado aos autos no Evento 1, 6- DOC PESS.
Em que pese a rudimentariedade do documento denominado CARTA MEDICA, que consiste
em um simples texto, desprovido de assinatura, nome completo e número de registro do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/11/2020 08:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1692ead
profissional de medicina no órgão competente (CRM), foi aceito pelo Batalhão.
Posteriormente, em 28 de janeiro de 2019, o denunciado foi submetido a inspeção de
saúde e considerado INCAPAZ B1, por ter declarado doença pelo vírus da imunodeficiência
humana (HIV). Em razão disso, foi-lhe concedido afastamento do serviço por 15 (quinze)
dias, conforme Ata de fl. 24, Evento 1, 6- DOC PESS.
Ouvido nos autos, o médico responsável pela inspeção de saúde, Dr. André Azevedo
Medina, declarou que não lhe foi apresentada a "CARTA MEDICA" quando do exame do
denunciado, e que a licença de 15 (quinze) dias foi concedida com base no relato do
próprio denunciado de que era portador de HIV, doença que afeta o sistema imune e
justifica o afastamento do serviço. E que os quinze dias de afastamento concedidos eram
necessários para que o acusado fizesse exames e fosse elaborado o laudo do
infectologista. (Evento 27).
No entanto, o denunciado não fez os exames de imediato e, em 28 de fevereiro de
2019, dirigiu-se ao Comandante de Companhia e confessou ter "inventado toda a história"
a respeito de ser portador do vírus HIV, pois não queria mais permanecer nas fileiras do
Exército. Afirmou ainda ter produzido o documento falso em seu computador.
Após a retratação, foi o denunciado submetido a exame de análise clínica, cujo resultado
foi negativo para a presença do vírus HIV em seu sangue (Evento 1, item 6, fl. 7).
Com a conduta acima descrita, o denunciado cometeu um crime de uso de documento
falso, vez que, embora também seja o autor da falsificação do documento apresentado, a
falsidade é absorvida quando se configura a mesma autoria para os dois fatos.
Desta forma, sendo subjetiva e objetivamente típica e reprovável a conduta do
denunciado, está ele incurso na norma do artigo 315 do Código Penal Militar.
Pelo exposto, requer o Ministério Público Militar a citação do denunciado RODRIGO
FRANCISCO DA SILVA, para responder aos termos da presente ação penal, sob pena de
revelia, cujo pedido condenatório espera ver julgado procedente.".
Insta esclarecer que o acusado é ex-militar desde a fase de IPM, conforme se verifica no evento 1, doc. 5, do
processo 7000154-79.2019.7.02.0002.
A Denúncia encontra-se lastreada no Inquérito Policial Militar, instaurado no 28º Batalhão de Infantaria Leve
em Campinas-SP (Evento 1, doc. 1 a 8, do Processo nº 7000154-79.2019.7.02.0002).
Com fundamento na impossibilidade de consumação do delito, por absoluta ineficácia do meio, no tocante a
falsificação do documento, o Ministério Público Militar requereu o arquivamento do feito (Evento 7 do
Processo nº 7000154-79.2019.7.02.0002).
O Juízo a quo, não concordando com o pedido ministerial, determinou a remessa dos autos do IPM ao
Procurador-Geral de Justiça Militar (Evento 9 do Processo nº 7000154-79.2019.7.02.0002).
Após ser designado novo Procurador, o MPM ofereceu a Denúncia, transcrita em linhas acima, em 22 de
agosto de 2019.
Em 27 de agosto de 2019, a Inicial Acusatória foi recebida (Eventos 30 e 32 do Processo nº 7000273-
40.2019.7.02.0002).
O Acusado foi citado (Evento 9 do 7000273-40.2019.7.02.0002).
Na instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa (Eventos 12,
30, 47, 48 e 50 do Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002): Cap Ex THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY e o
Ten Ex médico ANDRÉ AZEVEDO MEDINA.
Após ser qualificado e interrogado, o Acusado admitiu que inventou a doença, falsificou o documento, tirou a
foto e o mandou para o Tenente Fernandes, com o objetivo de sair do quartel (Eventos 49, 50 e 51 do
Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002).
Na fase do art. 427 do CPPM, nada foi requerido pelas partes (Eventos 56 e 58 do Processo nº 7000273-
40.2019.7.02.0002).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar, entendendo que a instrução criminal forneceu elementos
suficientes para caracterização do crime tipificado no art. 315 do CPM, requereu a condenação do acusado
(Evento 63 do Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por
falta de materialidade do delito, bem como pela atipicidade da conduta. Em caso de condenação, a
Defensoria pugnou pela aplicação das atenuantes do art. 72 do CPM, com a concessão do sursis e o direito
de apelar em liberdade (Evento 63 do Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002).
Em sessão de julgamento, no dia 17 de fevereiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria
da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, por maioria de votos (4x1), julgou procedente a Denúncia e condenou o
ex-Sd Ev do Exército RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, por uso de documento falso, como incurso no art. 315
do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, com o benefício do "sursis" pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar
em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (Evento 87 do Processo nº 7000273-

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/11/2020 08:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1692ead
40.2019.7.02.0002).
Ficou vencida a MM Juíza Federal Drª VERA LÚCIA DA SILVA CONCEIÇÃO, uma vez que absolvia o Acusado
nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM, por entender, em suma, que o documento falsificado não trouxe
prejuízo e não era apto a enganar a Administração Militar, sendo que os afastamentos concedidos ao réu
foram com base na crença de que ele dizia a verdade.
A Sentença prolatada foi lida e assinada no dia 18 de fevereiro de 2020 (Evento 88 do Processo nº 7000273-
40.2019.7.02.0002) e transitou em julgado para o Ministério Público Militar em 28 de fevereiro de 2020
(Evento 95 do Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002).
Intimada da Sentença no dia 21 de fevereiro de 2020, a Defesa interpôs recurso de Apelação na mesma
data (Evento 92 e 93 do Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002).
Nas razões recursais, a Defesa pleiteia a reforma da Sentença, aduzindo, em síntese, que não há
comprovação da materialidade delitiva, em razão da inexistência de laudo pericial que ateste a falsidade,
bem como pela atipicidade da conduta do acusado, tendo em vista a caracterização de crime impossível,
ante a falsificação grosseira. Ressalta que, ao ser dispensado do serviço, o acusado não apresentou
qualquer documento na OM. Informa que essa versão sobre HIV, contada pelo "apelante durou
aproximadamente dois meses". Esclarece que o documento estava mal redigido, com erros de português e
não tinha o número do CRM do médico. (Evento 93 do Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002).
O Ministério Público Militar, em contrarrazões, repele as teses defensivas sustentado, em resumo, que a
conduta do acusado é incontroversa, já que foi admitida por ele próprio, além de ter sido, também,
devidamente demonstrada nos autos mediante prova testemunhal produzida. Informa que, apesar da
rusticidade da Carta Médica, esse documento foi hábil o suficiente a ponto de iludir terceiros e, com tal
artifício, conseguir obter licenças. Por isso, pugna pelo não provimento do recurso de Apelação (Evento 1,
doc. 3, do Processo nº 7000209-56.2020.7.00.0000).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina, por meio do Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr.
ROBERTO COUTINHO, pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, reformando-se a r. Sentença
Condenatória, para absolver o Apelante por atipicidade penal do fato, uma vez que a falsificação é
"absolutamente incapaz de enganar a pessoa mais incauta que tivesse o dever de conferir tal documento".
Esse é o relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo, cabível e interposto pela parte devidamente interessada, portanto, deve ser
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da União, no tocante à condenação do
ex-Sd Ev do Exército RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, por uso de documento falso (art. 315 do CPM), à pena
de 1 ano de reclusão, com o benefício do "sursis", pelo prazo de 2 anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa pleiteia a reforma da Sentença, aduzindo, em síntese, que não há comprovação da materialidade
delitiva, em razão da inexistência de laudo pericial que ateste a falsidade. Requer, também, a absolvição de
seu assistido merece ser absolvido devido a atipicidade da conduta, tendo em vista a caracterização de
crime impossível, diante da falsificação grosseira da Carta Médica. Ressalta que, ao ser dispensado do
serviço, o acusado não apresentou qualquer documento a seus superiores. Por tais razões, pede a reforma
da sentença para absolvê-lo do crime de uso de documento falso.
Analisando o conjunto probatório in tela, vê-se que o Apelo defensivo deve ser provido.
De fato, não há nos autos a comprovação da materialidade delitiva, pelos motivos que passa-se a expor.
Cabe esclarecer, de início, que esse fato em exame é outro que foge àqueles, normalmente, julgados por
este Tribunal em situações semelhantes. Isso porque, os casos em que esta Corte de Justiça tem apreciado o
infrator efetivamente apresenta o documento falso na Unidade em que serve para conseguir seu
intento, como, por exemplo, quando julgou:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
TIPICIDADE MATERIAL E FORMAL. BEM JURÍDICO RELEVANTE. (...).
A conduta de fazer uso de atestado médico falso gera dano presumido, a
apresentação do documento falso fere não somente a hierarquia e a disciplina
castrense, mas também a sua honra e o seu pundonor. (...).". (Grifo nosso.) (Apel nº
7000078-18.2019.7.00.0000, Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Julg. em 13/8/2019).
.................................................................................................
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. USO DE DOCUMENTO
FALSO. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. (...).
Incorre no delito de uso de documento falso o militar que altera atestado médico

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/11/2020 08:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1692ead
e o apresenta na seção de saúde da sua unidade a fim de se beneficiar com a ação.
(...).". (Grifo nosso.) (Embargos Infringentes nº 7000076-48.2019.7.00.0000, Ministro Alte
Esq ALVARO LUIZ PINTO, Julg. em 14/8/2019).
.................................................................................................
"EMENTA: APELAÇÕES. RECURSOS DA DEFESA E DO MPM. USO DE DOCUMENTO
FALSO. DOCUMENTO PÚBLICO. (...). Apresentação, à Administração Militar, de
documentos médicos falsificados, com o objetivo de justificar faltas ao serviço (...).".
(Grifo nosso.) (Apel nº 7000004-61.2019.7.00.0000, Ministro Ex Gen LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Julg. em 13/8/2019).
.................................................................................
"EMENTA:APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. (...).
Narrado na Denúncia e amplamente comprovado pela instrução criminal que o
Acusado fez uso de documento materialmente falso (...).". (Grifo nosso.) (Apel nº
7000395-50.2018.7.00.0000, Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julg. em
04/12/2018).
.............................................................................................
"A conduta do militar, consistente em apresentar atestado médico sabidamente
falso, visando abonar faltas ao expediente da Organização Militar, caracteriza o crime
militar do art. 315 do CPM.". (Grifo nosso.) (Embargos Infringentes nº 0000214-
96.2013.7.01.0201, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julg. em 13/03/2018)
No caso dos autos, está comprovado que o acusado não chegou sequer a apresentar o documento
denominado "CARTA MÉDICA" em sua Unidade, quando foi afastado de suas funções, ao contrário do que
afirma a Denúncia. Consta apenas que ele se apresentou ao seu superior hierárquico Cap THÚLIO CÉSAR
BEZERRA MAGASSY e disse que estava com o vírus HIV, no que foi imediatamente encaminhado ao serviço
de saúde da OM.
Esse fato foi confirmado pelo próprio Cap THULIO MAGASSY, quando declarou em Juízo que o Sd FRANCISCO
SILVA o procurou e lhe pediu para conversar em particular. Na ocasião, esse Oficial informou ainda que,
estando a sós, o referido soldado lhe disse que havia contraído a doença. Ressaltou também o depoente
que não pediu qualquer atestado ao acusado, por confiar no que este lhe dizia e por acreditar
que esse documento deveria ser entregue ao médico. O ora depoente entendeu que só lhe cabia dar
apoio ao soldado e lhe encaminhar ao serviço de saúde do quartel. Ao ser questionado, o mencionado
Capitão sustentou, por duas vezes, inclusive, que não viu, nem lhe foi apresentado, qualquer documento -
nem mesmo por celular - que confirmasse a versão contada pelo réu.
Da mesma forma, o Ten Médico ANDRÉ AZEVEDO MEDINA declarou que o soldado compareceu ao Setor de
saúde da Unidade. Lá chegando, o réu informou ao depoente que havia contraído o vírus HIV, sem
contudo apresentar nenhum documento que confirmasse sua alegação. Por essa razão, o depoente
forneceu ao acusado "alguns dias" para que este lhe apresentasse algum Laudo ou exame do médico
infectologista que o assistia. Esclareceu que não pediu exames porque entendeu que o parecer do
infectologista, que segundo o acusado, estava lhe acompanhando, seria suficiente. Deixou claro que só
viu a "Carta Médica" muito tempo depois, durante as investigações, quando foi prestar
depoimento no quartel. Na ocasião, achou tudo "bem suspeito porque o documento estava mal redigido,
tinha alguns erros de português, a assinatura era mal feita e não tinha o número do CRM do médico".
O próprio acusado afirmou, em depoimento, que só após a solicitação feita pelo Setor médico para
apresentar um documento ao quartel, comprovando a doença, foi que resolveu entrar na internet e falsificar
a aludida Carta Médica.
Assim, a afirmação contida na Denúncia de que "Na ocasião, o denunciado apresentou uma foto em seu
aparelho celular, retratando um suposto laudo médico descritivo da situação", seguramente não encontra
qualquer respaldo nas provas dos autos, uma vez que, conforme depoimentos do superior hierárquico e do
médico acima nominados, isso só aconteceu muito tempo depois de o acusado ter conseguido o
afastamento desejado, com toda venia ao combativo representante do Órgão Ministerial.
Aliás, a própria Exordial Acusatória reconhece que essa Carta Médica não foi apresentada logo de início,
quando o acusado se apresentou para informar que estava com a suposta patologia, ao mencionar que,
segundo o Médico ANDRÉ AZEVEDO MEDINA, "não lhe foi apresentada a "CARTA MEDICA" quando do exame
do denunciado, e que a licença de 15 (quinze) dias foi concedida com base no relato do próprio
denunciado de que era portador de HIV".
Então, a considerar tais depoimentos supra e principalmente o contido na Denúncia, é patente que a
conduta do acusado não pode ser enquadrada nas elementares do crime de uso de documento falso,
previsto no art. 315 do CPM, que dispõe:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/11/2020 08:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1692ead
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por
outrem, a que se referem os artigos anteriores (arts. 311 a 314).
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.". (Grifo nosso.)
O delito tipificado no art. 315 do CPM se consuma com a simples apresentação ou, como o próprio tipo penal
sugere, com o uso do documento falso, independentemente de lograr-se êxito na consecução do objetivo
visado.
Ocorre que o conjunto probatório produzido na espécie não conseguiu demonstrar, com a certeza necessária
para uma condenação, que o Acusado apresentou ou usou o documento falso junto à Administração Militar.
Pelo contrário, as provas dos autos demonstram que o acusado conseguiu a dispensa, por meio da lábia, da
astúcia, da conversa mentirosa, entre outros meios enganosos. Até porque, esse documento,
grosseiramente falsificado, só foi confeccionado pelo réu, após ele ter conseguido o desejado afastamento,
quando o médico do quartel lhe pediu que trouxe alguma prova de que estava infectado pelo nefasto vírus.
Nesse diapasão, conforme se apurou no feito, os atos praticados pelo soldado, a meu ver, não teria
condições de preencher nem as elementares do crime de falsificação de documento, art. 311 do CPM - e
nem mesmo os elementos típicos do delito de uso de documento falso, art. 315 do mesmo Códex, pois
haveria sérias dúvidas se sua conduta, realmente, atentou contra a Administração Castrense ou contra o
serviço militar. Isso porque em momento algum a mal redigida Carta Médica foi utilizada como meio para o
acusado alcançar seus objetivos. Na verdade, a cópia desse documento, extraída do celular do acusado, só
apareceu nos autos na fase de IPM, com a finalidade de instruir o processo contra o então soldado.
Assim, tendo em vista que as duas testemunhas ouvidas em Juízo foram uníssonas em dizer que em nenhum
momento lhes foi apresentada a "Carta Médica", considerando, ainda, que as testemunhas relataram que a
redução do horário e a dispensa do serviço foram concedidas tão somente em decorrência da
afirmação verbal do Acusado, conclui-se que os afastamentos da jornada de trabalho e de suas funções
não ocorreram em razão da apresentação de documento falsificado.
Isso porque, de fato, o Acusado somente foi afastado do serviço com base na crença de que ele dizia a
verdade aos médicos e superiores hierárquicos.
De mais a mais, o cerne da questão não está em o acusado confessar a falsificação, até porque dúvidas não
há de que ele entrou na internet e, de fato, falsificou a denominada Carta Médica.
O problema maior está no fato de que o referido soldado foi denunciado e condenado com base no crime
previsto no art. 315 do CPM, que exige o uso ou a apresentação de documento falso e, no caso
dos autos, está comprovado que o militar não usou, nem apresentou nada nesse sentido.
Portanto, por mais reprováveis que sejam as mentiras contadas pelo acusado no âmbito da Unidade em que
servia, o fato é que suas artimanhas não se revestiram de gravidade suficiente para sair do campo
administrativo e adentrar a esfera criminal, em condições de macular o núcleo do tipo repousado no art. 315
do Código Substantivo Castrense.
Noutro giro, mesmo que o acusado tivesse apresentado essa "Carta Médica" aos seus superiores,
notadamente da área médica, o que já se sabe que não aconteceu, ainda assim não seria o caso de
condená-lo, por se tratar de falsificação bastante grosseira, de fácil percepção à primeira vista e, também,
por não ser crível que profissionais da medicina, no auge de sua formação acadêmica, incorram em erros
tão elementares de grafia, bem como que se pronunciem com tamanha rudimentariedade e enorme
descuido na escrita ao emitirem documentos dessa natureza a seus pacientes.
Tanto é verdade que a testemunha Tenente Médico ANDRÉ MEDINA, por exemplo, ao ter contato com o
aludido documento em Juízo, pela primeira vez, logo percebeu vários erros e inconsistências fora do padrão,
fruto do amadorismo demonstrado pelo então soldado.
Essa igualmente foi a impressão do Subprocurador-Geral Dr. ROBERTO COUTINHO que, em Parecer,
consignou:
"(...) o documento, além do nome bastante incomum (Carta Médica), pelo que se
verifica do Evento (...) (1, Doc. 6) do Inquérito Policial Militar, nem pode ser
considerado documento, ainda que falsificado, uma vez que não possui assinatura,
data, número do CRM, além (de) parecer que foi redigido por pessoa
semianalfabeta, sendo absolutamente incapaz de enganar a pessoa mais
incauta que, tivesse o dever de conferir tal documento.". (Grifo nosso.)
Destarte, este Tribunal tem sinalizado no sentido de a falsificação que seja incapaz de enganar a
autoridade militar ou a adulteração em documento, que não exija investigação ou diligências para
averiguar sua autenticidade - ou seja, quando é possível constatar a falsidade e o engodo de imediato, a
olho nú, como no caso in tela - caracteriza-se como sendo falsificação grosseira, ensejando,
consequentemente, a atipicidade da conduta. Por outro lado, esta Corte Superior também vem
entendendo que o "documento simulado, que se mostra capaz de ludibriar a autoridade militar, (cuja

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/11/2020 08:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1692ead
falsidade só é descoberta, por meio de investigações) a ponto de ser obtido o efeito desejado pelo agente,
afasta in totum a tese de a falsificação ser grosseira.", a exemplo do julgamento dos Emb. Infring. nº
0000214-96.2013.7.01.0201, Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Julg. em 13/03/2018.
Nesses termos, é também o entendimento do STJ, in verbis:
"(...) a doutrina e a jurisprudência majoritariamente, entendem que para a configuração do tipo
penal de uso de documento falso, a falsificação deve ser apta para iludir, enganar, ludibriar. Do
contrário, está configurada a hipótese de falso grosseiro , caso em que não haverá crime. (...). Se o
documento não foi capaz de iludir ou de enganar a autoridade judiciária, é de se reconhecer que se
trata de falso grosseiro, caso em que não há que se falar em tipicidade da conduta, devendo o
paciente ser absolvido.". (Grifo nosso.) (HC nº 384567/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julg. em
20/09/2018)
Da mesma forma, já decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando julgou, in verbis:
" Não houve portanto, potencialidade lesiva, uma vez que os documentos apresentados podiam
ser facilmente reconhecidos como não sendo originais. (...). Portanto o réu deve ser absolvido da
prática do delito de falsificação de documento público, eis que a falsidade no presente caso é de fácil
percepção, não sendo sua conduta de maior potencialidade lesiva". (Grifo nosso.) (HC nº 136987, Ministro
DIAS TOFFOLI, Julg. em 12/9/2016)

Por fim, e não menos importante, cabe lembrar que a única prova de existência desse documento falsificado
pelo réu, é uma cópia impressa do aparelho celular do acusado, que se encontra anexada nos autos, como
já relatado alhures (Evento 1, doc. 6, fl. 23, do Processo nº 7000154-79.2019.7.02.0002).
Ensina Heleno Claudio Fragoso que:
" Documento é todo escrito devido a um autor determinado, contendo exposição de
fatos ou declarações de vontade, dotado de significação ou relevância jurídica. São pois,
características do conceito exposto: 1. a forma escrita; 2. a existência de autor
determinado; 3. o conteúdo ou teor (manifestação de vontade ou exposição de fatos), e 4.
a relevância jurídica. (...) Exigida a forma escrita, excluem-se desde logo as
fotografias e reproduções fotográficas não autenticadas de documentos, discos,
gravações em fita, pinturas, desenhos, composições musicais, etc, que somente poderão
ser consideradas meio de prova o objeto material de outro crime.". (Grifo nosso.) (Lições de
Direito Penal. Parte Especial, vol. II. 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 325).
Sobre esse assunto, a legislação processual penal militar regula, textualmente, no seu art. 373, alínea "c",
do CPPM, que as fotocópias de documentos somente fazem prova do respectivo original, quando autenticada
por oficial público.
Portanto, como no caso em exame, inexiste o original do documento falsificado nos autos, mas apenas uma
fotocópia deste, bastante rudimentar, cheia de erros gramaticais e que não foi autenticada por nenhum
agente público, nem submetida a qualquer tipo de perícia, torna-se forçoso, desconsiderar essa cópia para
sopesar a conduta do réu, isto é, deixar de admiti-la como prova válida.
Nesse sentido, registre-se o seguinte precedente judicial:
" A cópia não autêntica não caracteriza, criminalmente, documento passível de
falso, pois não são documentos os papéis totalmente datilografados ou impressos sem
firma manuscrita, bem como as reproduções fotográficas não autenticadas." (TJSP - 3ª C.
- AC 191.336-3/4 - Rel. Pereira da Silva - j. 18.08.1997 - RT 746/568 - in Código Penal e
sua Interpretação Jurisprudencial. Coord. Alberto Silva Franco. 7ª edição. São
Paulo: Revista dos Tribunais, p. 3631).
Por fim, como bem delineou o Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, em parecer
neste processo:
"a doutrina e a jurisprudência pátrias ensinam que não é possível o delito de falsidade em
documento que deve ser conferido por quem vai recebê-lo como prova de situação jurídica,
e não é crível que o Apelante tenha se beneficiado com licença médica sem que
fosse analisado qualquer documento médico ou sido submetido a qualquer
exame, a não ser pela desídia de quem deveria fazê-lo, por mais compaixão que se
tivesse.
Por mais reprovável que tenha sido a conduta do Apelante, não passaria de
transgressão disciplinar, na medida em que a simples mentira não constitui documento

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/11/2020 08:44:41.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f1692ead
com o objeto de falsidade.". (Grifo nosso.)
Sobre esse assunto, o membro da PGJM invocou, de forma coerente, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça:
"HABEAS CORPUS . FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO.
INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. " A declaração
prestada por particulares deve valer, por si mesma, para a formação do
documento, a fim de configurar-se a falsidade mediata.
Se o ́oficial ou o funcionário público que a recebe está adstrito a
averiguar (...) a fidelidade da declaração, o declarante, ainda quando falte
(com) à verdade, não comete ilícito penal" (RT 483/263, 541/341, 564/309-10,
691/342, 731/560; JTJ 183/294).
2. In casu, em que pese os judiciosos fundamentos expostos na decisão vergastada,
a qual apenas admite o cabimento do apontado remédio constitucional para o
trancamento de inquérito policial quando evidenciado, de plano, a
atipicidade da conduta, a par do entendimento doutrinário e
jurisprudencial, verifica-se constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão do
habeas corpus, tendo em vista que constitui a representação no Órgão Corregedor
instrumento de tutela de direito constitucionalmente assegurado - ampla defesa e
liberdade de locomoção, elementos imprescindíveis para a dignidade da pessoa
humana. 3. Ordem concedida para determinar o trancamento do Inquérito Policial nº
071/2008, instaurado na Delegacia Circunscricional de Itapetinga/BA. (Grifo nosso.)
(HC nº 127376/BA, Relator o Ministro JORGE MUSSI, Public. em 29/08/2011).
Enfim, certo é que, ao se analisar a cópia do documento falsificado, denominado como "Carta Médica",
observa-se claramente que a falsificação é, realmente, muito grosseira, uma vez que não possui carimbo do
médico, assinatura, data, número de CRM do profissional, além de conter vários erros absurdos de
português, todos de fácil percepção, revelando-se absolutamente incapaz de enganar a pessoa comum que
tivesse o dever de conferir tal documento, menos ainda burlar médicos e militares, que já estão
acostumados a emitir ou receber laudos, exames e atestados médicos de forma rotineira, no exercício de
suas respectivas atribuições no dia a dia da caserna.
Conforme já ressaltado, a única testemunha que teve acesso a essa "Carta Médica" foi o Ten Médico ANDRÉ
MEDINA e, quando lhe foi mostrado o mencionado documento durante a inquirição no IPM, revelou que o
mesmo não estava apto a convencê-lo, por se apresentar "bem suspeito", devido estar "mal redigido"
(Evento 48 do Processo nº 7000273-40.2019.7.02.0002).
Por todas as razões consignadas, conclui-se que não restou configurada, a meu juízo, a materialidade do
crime de uso de documento falso contido na Denúncia, pois não houve apresentação ou uso de nenhum
documento no contexto analisado, merecendo, assim, que a conduta do acusado - de ter mentido para seus
superiores - seja apreciada na esfera administrativa, à luz do Regulamento Disciplinar da Força Terrestre.
Por essa razão, deve-se declarar a absolvição do Acusado, por não constituir o fato infração penal.
É o que basta para decidir.
Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Defensivo para, reformando a sentença a quo, absolver o ex-Sd
Ev do Exército RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, do crime previsto no art. 315 do CPM, com fulcro no art. 439,
alínea "b", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:19:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cbe07d5f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000209-56.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, pelo provimento do Recurso
defensivo para, reformando a Sentença a quo, absolver o ex-Sd Ex RODRIGO FRANCISCO DA
SILVA do crime previsto no art. 315 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do
CPPM, nos termos do Voto do Relator Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União, insurgindo-se
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ªAuditoria da 2ª CJM,
que, por maioria, condenou o ex-Sd Ex RODRIGO FRANCISCO DA SILVA, como incurso no art.
315 do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
A Defesa pleiteou a reforma da Sentença, aduzindo, em síntese, que não há comprovação da
materialidade delitiva, em razão da inexistência de laudo pericial que ateste a falsidade, bem
como pela atipicidade da conduta do Acusado, tendo em vista a caracterização de crime
impossível, ante a falsificação grosseira. Aduz que, ao ser dispensado do serviço, o Apelante
não apresentou qualquer documento na OM. Enfatiza que o documento estava mal redigido,
com erros de português e não tinha o número de CRM do médico.
Segundo restou apurado, no final de dezembro de 2018, o Apelante procurou o Capitão Ex
THULIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY, do 28º Batalhão de Infantaria Leve, e comunicou-lhe ser
portador do vírus HIV. A partir desse fato, o Réu passou a ser acompanhado pela equipe
médica, tendo recebido licenças e dispensas do expediente. Tal situação se perdurou até o
final do mês de fevereiro de 2019, quando o Acusado admitiu ter inventado o diagnóstico. Após
a retratação, o então Sd RODRIGO FRANCISCO DA SILVA foi submetido a exame clínico, cujo
resultado foi negativo para a presença do vírus HIV.
Perante o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, o ex-Sd RODRIGO FRANCIOSCO DA
SILVA asseverou ter criado a versão de ser portador do vírus HIV em dezembro de 2018, pois
acreditava que seria considerado incapaz e, assim, seria licenciado das fileiras da Força
Terrestre, que era seu objetivo. Aduziu que primeiramente informou ao Tenente P. SILVA,
posteriormente, ao Tenente FERNANDES e, finalmente, ao Capitão MAGASSY. Esclareceu que,
inicialmente, houve a cobrança de laudo, mas asseverou "que acabou enrolando todos" até
que redigiu, em seu computador, um documento, tirou foto dele e enviou para o
Tenente FERNANDES. Posteriormente, relatou que apagou as fotos. Aduziu não ter realizado
nenhum exame no Batalhão, mas que acabou confessando que estava mentindo sobre o
diagnóstico, primeiramente, para a Sargento SÔNIA e, posteriormente, para os militares
Capitão MAGASSY, Sargento WOLMER e Aspirante a Oficial ROCHA BARBOZA. Finalizou,
dizendo que foi então solicitado que realizasse exame de sangue no qual comprovou não ser
portador de HIV.
As testemunhas, ouvidas em Juízo, confirmaram o depoimento do Apelante.
O Capitão THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY relatou que o Acusado lhe procurou em
dezembro de 2018 e afirmou ser portador do vírus HIV. Esclareceu ter prestado apoio
psicológico ao Réu e o encaminhou para a Formação Sanitária. Asseverou que o Réu não lhe
apresentou nenhum documento comprobatório da doença, mas acreditou na sua palavra.
Aduziu que sempre que o Acusado se dirigia ao quartel, o depoente buscava informações sobre
seu estado de saúde e, inclusive, o aconselhava sobre a doença. Pontuou que a verdade só
foi descoberta no final de fevereiro de 2019, quando o próprio Acusado o procurou para relatar
a farsa, fato que foi testemunhado pelo Aspirante a Oficial ROCHA BARBOZA e pelo

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:19:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cbe07d5f
Sargento WOLMER. Apontou que o Acusado ficou afastado de suas atividades desde o mês de
dezembro, comparecendo ao quartel apenas para orientar-se com o médico do Batalhão ou
para resolver alguma pendência.
O Tenente ANDRÉ AZEVEDO MEDINA, médico ortopedista, afirmou que atendeu o Acusado em
uma inspeção médica de saúde e ouviu dele que havia contraído o vírus HIV, mas que não
havia nenhum exame comprobatório. Aduziu que o militar lhe informou que estava sendo
acompanhado por um médico infectologista. Acrescentou que não pediu para que o Acusado
fizesse exame, mas apenas concedeu alguns dias para que o soldado lhe trouxesse laudo
médico ou exame. Afirmou que atendeu o Acusado apenas uma única vez, tendo firmado um
atestado de afastamento total das atividades no quartel pelo período de 15 (quinze) dias.
Afirmou não lhe ter sido apresentado nenhum documento, apenas tomou conhecimento da
CARTA MEDICA quando prestou depoimento na fase do IPM, mas considerou o documento
bastante suspeito, pois estava mal redigido, com erros de português e sem número do CRM.
Como visto, para dar certa credibilidade à sua versão de que havia sido acometido por doença
grave, o Apelante criou, em seu computador, um "documento" denominado "CARTA MEDICA"
que sequer ficou cabalmente demonstrado se efetivamente foi apresentado fisicamente ou não
pelo Réu. No entanto, necessário sua transcrição para melhor análise do fato, in verbis:
"CARTA MEDICA
Meu nome e Doutor Lucas especialista em Doctoralia. Estou acompanhado o
tratamento e do paciente Rodrigo Francisco da Silva no Convenio da Unimed. No
período que estou acompanhado o tratamento, o paciente Rodrigo, fez quatro
exame, dois de sangue pra sabe se era HIV, dois carga virai. O exame de sangue
HIV deu Positivo nos dois exames e a carga viral no primeiro exame estava a
1035 e a agora 800 a carga virai. No começo passei cinco remédios pro Rodrigo
tomar em casa, mas ao logo do tratamento, passei mais três remédios pra ele
tomar e ao todo agora, é oito remédios.
Abacavir(ABC)
Didasonisa(DDL)
Lamivudina(3TC)
Dolutegravir(DTG)
Tenofovir(TDF)
Zidovudina(AZT)
Efavirenz(EFZ)
Nevirapina(NVP)
Etravirina(ETR)
O remédio Lamivudina estava fazendo o paciente Rodrigo a sentir tremedeira no
corpo, resolvi troca o Lamivudina por Dolutegravir. O paciente Rodrigo não teve
inspeção de saúde, visto que o Doutor Douglas se esqueceu de fazer e o paciente
Rodrigo, disse que iria fazer no pelo exército a inspeção de saúde. O paciente
Rodrigo esta no momento agora, só passado por Observação medica a cada três
dia sem falta."
Por ter criado a tal "CARTA MEDICA", o Apelante foi denunciado como incurso no art. 315 do
CPM (uso de documento falso) que assim estabelece:
"Uso de documento falso
Art. 315. Fazer uso de qualquer dos documentos falsificados ou alterados por

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:19:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cbe07d5f
outrem, a que se referem os artigos anteriores:
Pena - a cominada à falsificação ou à alteração.".
Tal delito está descrito no Título VII do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra a
Administração Militar. o crime do art. 315 do CPM prevê a conduta ilegal de fazer uso de
documento falso. O delito se consuma apenas com a simples utilização do documento
comprovadamente falsificado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, ou seja, a vontade livre e
consciente de usar o documento falso.
Para ocorrer o crime de falsificação de documento, necessário que estejamos diante de algo
possa atingir o bem jurídico tutelado. Em se tratando de falsificação grosseira ou rudimentar,
como no presente caso, que é incapaz de ludibriar o homem comum, necessária é a
absolvição, em face da ausência de potencialidade lesiva do documento, por ineficácia
absoluta do meio empregado.
A tese do representante do MPM de que esse "documento" seria válido e hábil o suficiente a
ponto de iludir terceiros para conseguir obter licenças não se sustenta. Em verdade, o Apelante
conseguiu as licenças apenas com o seu relato de que possuía o vírus do HIV, sem qualquer
comprovação idônea.
Como se vê na transcrição, o "documento" confeccionado pelo Apelante tem inúmeros erros de
português, não apresenta consistência do ponto de vista médico, não possui assinatura, nome
completo do médico e tampouco número de CRM. Vale afirmar, categoricamente, que não é
documento hábil a enganar ninguém. Basta uma simples leitura para se chegar à conclusão de
que não se trata de documento efetivamente emitido por um profissional médico, tamanha é
sua inconsistência e seu informalismo.
Ora, tais escritos não se fariam críveis por nenhum dos graduados e oficiais do
aquartelamento, mesmo aqueles que não são afetos às demandas administrativo-burocráticas.
Portanto, o fato não é típico e não pode ser considerado um ilícito penal militar, haja vista que
seria completamente impossível ao agente alcançar qualquer objetivo fraudulento com os
escritos apresentados.
Em verdade, o ex-Sd RODRIGO FRANCISCO DA SILVA conseguiu ludibriar e enganar seus
superiores apenas com a versão mentirosa de que era portador de HIV. Talvez se os médicos
que o atenderam tivessem agido com mais cautela e prudência, determinando a realização
imediata de exames laboratoriais para comprovar o diagnóstico, a situação não teria chegado
tão longe, tendo o Acusado, inclusive, logrado ser dispensado de suas atividades no quartel.
Ressalto, novamente, que o chamado "documento: CARTA MEDICA" não é apto a configurar um
ilícito penal, pois basta uma simples leitura para se chegar à conclusão de sua total ausência
de credibilidade. Vale dizer que se trata de um crime impossível, pois não teria o poder de
convencer, qualquer pessoa um pouco mais esclarecida, do conteúdo lá existente. Esse foi o
entendimento a que chegou a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer
firmado pelo Dr. ROBERTO COUTINHO, in verbis:
A nosso sentir, o Apelo deve ser provido.
Ao contrário do que descreve a Exordial Acusatória, em nenhum momento tal
"Carta Médica" foi apresentada ao Cap THÚLIO CÉSAR BEZERRA MAGASSY,
conforme o próprio depoimento deste em Juízo (Vídeo do Evento 47 da Ação
Penal Militar).
Ademais, o documento, além do nome bastante incomum, pelo que se verifica do
Evento 1/6 do Inquérito Policial Militar, nem pode ser considerado documento,
ainda que falsificado, uma vez que não possui assinatura, data, número do CRM,
além parecer que foi redigido por pessoa semianalfabeta, sendo absolutamente
incapaz de enganar a pessoa mais incauta que, tivesse o dever de conferir tal

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:19:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cbe07d5f
documento.
Aliás, é pacífico na doutrina e na jurisprudência pátrias que não é possível o delito
de falsidade em documento que deve ser conferido por quem vai recebê-lo como
prova de situação jurídica, e não é crível que o Apelante tenha se beneficiado
com licença médica sem que fosse analisado qualquer documento médico ou sido
submetido a qualquer exame, a não ser pela desídia de quem deveria fazê-lo, por
mais compaixão que se tivesse.
Por mais reprovável que tenha sido a conduta do Apelante, não passaria de
transgressão disciplinar, na medida em que a simples mentira não constitui
documento como objeto de falsidade:
HABEAS CORPUS . FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO
FALSO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM
CONCEDIDA. 1. "A declaração prestada por particulares deve valer, por si
mesma, para a formação do documento, a fim de configurar-se a falsidade
mediata. Se o oficial ou o funcionário público que a recebe está adstrito a
averiguar, propiis sensibus , a fidelidade da declaração, o declarante,
ainda quando falte à verdade, não comete ilícito penal" (RT 483/263,
541/341, 564/309-10, 691/342, 731/560; JTJ 183/294). 2. In casu, em que
pese os judiciosos fundamentos expostos na decisão vergastada, a qual
apenas admite o cabimento do apontado remédio constitucional para o
trancamento de inquérito policial quando evidenciado, de plano, a
atipicidade da conduta, a par do entendimento doutrinário e
jurisprudencial, verifica-se constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão do habeas corpus, tendo em vista que constitui a
representação no Órgão Corregedor instrumento de tutela de direito
constitucionalmente assegurado - ampla defesa e liberdade de
locomoção, elementos imprescindíveis para a dignidade da pessoa
humana. 3. Ordem concedida para determinar o trancamento do Inquérito
Policial nº 071/2008, instaurado na Delegacia Circunscricional de
Itapetinga/BA. (HC 127.376/BA, Relator o Ministro JORGE MUSSI, DJe
29/08/2011).
É o que basta.
Motivos expostos, é o Parecer pelo conhecimento e provimento do presente
Apelo, reformando-se r. Sentença Condenatória, absolvendo-se o Apelante, por
atipicidade penal do fato."
Como visto, não se trata de um documento e sequer houve a sua apresentação oficial ao
quartel. Consta, apenas, que o Apelante apenas fotografou a peça por ele produzida e enviou
eletronicamente a "algum militar", mas não houve a efetiva apresentação à chefia imediata ou
aos setores responsáveis pelo pessoal militar da Organização Militar. No entanto, mesmo que
tivesse sido apresentado, em nada modificaria meu entendimento de que não se trata de
documento, pois os escritos não possuem as características inerentes, além de não ser hábil a
enganar quem quer que seja.
Muito embora a conduta do Apelante mereça todo nosso repúdio, o fato praticado pelo ex-Sd
RODRIGO FRANCISCO DA SILVA não é crime em face da ausência de potencialidade lesiva do
documento. Vale dizer que a conduta é atípica e não merece uma reprimenda desta Justiça
Especializada, por ineficácia absoluta do meio empregado.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e provimento do Apelo interposto pela Defensoria
Pública da União para absolver o ex-Sd Ex RODRIGO FRANCISCO DA SILVA do crime previsto no

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 02/12/2020 13:19:19.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cbe07d5f
art. 315 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52
do Regimento Interno desta Corte.